Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 503, DO STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DA IMINÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE FALHAS NOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É quinquenal o prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque desprovido de eficácia executiva (art. 206, §5o, I, do CC), cujo termo inicial é o dia seguinte à data de emissão da cártula (Súmula 503, do STJ).
2. Nos termos do artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, contudo é necessário que as providências para viabilizar a citação sejam tomadas pelo credor, no prazo de 10 dias, conforme disposto no §2o, do referido dispositivo legal, sendo certo que a parte não poderá ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.
3. Ajuizada a ação na iminência do fim do prazo prescricional e não encontrada a parte ré nos endereços indicados nos autos, o requerimento de citação por edital, quando já consumada a prescrição, não tem o condão de evitá-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.